Tribunal: TJMT
Processo: 1016732-69.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016732-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DE CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGALIDADE – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ

–

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES COMPROVADAMENTE RECONHECIDOS – AUSÊNCIA DO CONTRATO OU VALOR REPASSADO PELO
BANCO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo 2. “É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ - Súmula nº 539 - Segunda Seção - julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 3. Comprovada a cobrança indevida, a
restituição
dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 4. Configurada a falha na prestação do serviço e consequentemente o dever de indenizar, quando o
Banco
não demonstra a existência do contrato celebrado entre as partes e nem a disponibilização dos valores supostamente contratados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CELSO AUGUSTO DE MELLO contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário c.c Restituição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1016732-69.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelado BANCO DO BRASIL S.A, julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando os requerido/banco a restituição dos seguintes valores:
I
-
R$ 38,18 (trinta e oito reais e dezoito centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito Sálario”. Id’s. 19526450 páginas 4 a 22, 19526451, 19526452, 19526453 página 1 e 2, II - R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove reais) descriminado como “Pgto CDC Renovação”. Id.19526455, III - R$ 295,80 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13 Salário”. Id. 19526448 página 16, IV - R$ 211,56 (duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário”. Id. 19526453 página 1, V - R$ 499,63 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário”. Id. 19526456 página 6 e extrai-se do Id. 25491981 página 238, VI-

R$ 2.951,24 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário” Id. 19526456 página 7, VII - R$ 636,44 (seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário” Id. 19526457 página 4. De forma simples e atualizada”,
reconhecendo ainda que
, “das tarifas no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente ao contrato de empréstimo operação nº 648084761 e R$ 10,00 (dez reais) referentes ao contrato de empréstimo operação nº 647457488 (id. 25491969), de forma simples e atualizada.
A r. sentença, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, apelante alega que a presente ação visa anulação/revisão dos contratos não apresentados, nem na ação de exibição de documentos, nem nestes autos, e que ensejaram cobranças indevidas do requerente”, para que
sejam declarados nulos os contratos sem assinatura ou apenas com apresentação de “relatório CDC”, com abatimento dos valores efetivamente disponibilizados ao requerente, ou, ao menos, seja afastada a capitalização de juros nos contratos sem expressa concordância e assinatura, determinando-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, condenando-se ainda o requerido ao pagamento de indenização por danos morais
.

Defende, assim que, “
aos contratos sem assinatura - parcelas de R$ 14,43, R$ 27,37 e parcela única de R$ 567,76 – o requerente os questiona, tendo em vista que foram todos emitidos em 09/10/2019, ou seja, produzidos unilateralmente pelo requerido apenas para contestar a presente lide. Assim, o requerente pugna sejam declarados nulos, determinando-se a devolução em dobro dos valores pagos, abatidos os valores efetivamente emprestados. Ou, subsidiariamente, seja afastada a capitalização de juros (que exige pactuação expressa – assinatura e ciência do contratante), bem como excluída a cobrança de tarifas indevidas;
“
Sobre os “relatórios CDC”, estes trazem dados dos supostos empréstimos, sendo documentos unilateralmente produzidos pelo banco, todos, na mesma data de 18/10/2019, ou seja, foram criados para contestar a presente ação, sem qualquer ciência e assinatura do requerente. Frisa-se que, quanto aos “relatórios CDC”, sequer foram apresentados os contratos respectivos, sendo a situação ainda mais grave do que os contratos sem assinatura. Deste modo, o requerente pugna sejam declarados nulos, determinando-se a devolução em dobro dos valores pagos, abatidos os valores efetivamente emprestados. Ou, subsidiariamente, seja afastada a capitalização de juros (que exige pactuação expressa – assinatura e ciência do contratante), bem como excluída a cobrança de tarifas indevidas.

Assevera ao final “
frente a cobrança reiterada de valores sem a existência de contrato validamente firmado, bem como diante da recursa reiterada no fornecimento dos documentos solicitados, o que dificultou e ainda dificulta a conferência da legalidade das contratações, fazendo permanecer muitos descontos abusivos e indevidos, 24 descontos estes retirados da verba alimentar do requerente (idoso e deficiente visual), o requerente, idoso e deficiente visual, pugna seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas (id nº 118343490), pugnando pelo improvimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inaugural sob os seguintes fundamentos:

“CELSO AUGUSTO DE MELLO, já qualificado nos autos ingressou com a presente AÇÃO DE NULIDADE/REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Aduz o Requerente que possui vários contratos de empréstimo com o Requerido os quais ocasionaram/ocasionam diversos descontos na conta corrente e folha de pagamento do autor sem comprovação da legalidade. Anexou tabela (id. 19526283) em que os itens em vermelhos são os questionados pela autora.

Enfatiza que em processo de exibição de documentos nº 1019196-03.2018.8.11.0041 o requerido apresentou somente parte dos documentos, tendo sido reconhecido na sentença de primeiro grau a não juntada de todos os documentos, o que foi confirmado por acórdão transitado em julgado proferido pela Egrégia 4.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado.

Esclarece que sem os contratos, não há como indicar quais cláusulas pretende revisar, nem mesmo especificá-las, devendo o banco requerido apresentar referidos contratos e demais documentos, sob pena da presunção prevista no art. 400, I, do CPC, confirmando que todos os descontos supracitados são indevidos.

Argumenta que caso o requerido apresente os contratos e comprovantes de disponibilização de dinheiro ao requerente, havendo irregularidades, especialmente, a ausência de assinatura nos contratos e cláusulas abusivas, a nulidade, determinando-se a devolução em dobro de todos os valores pagos, abatidos os efetivamente emprestados e caso não seja o entendimento deste juízo postula pela nulidade total dos contratos, pugna que seja afastada a capitalização dos juros, seguros, e demais tarifas que exigem pactuação expressa, determinando-se a devolução em dobro ao requerente dos valores pagos em excesso. Rogou pela procedência dos pedidos com o deferimento do benefício da justiça gratuita e condenação do requerido em danos morais. Juntou documentos.

Justiça gratuita deferida conforme consta em ID. 22331633.

Citado o Banco Requerido, ofertou a contestação no id. 25491962 e em sede de preliminar suscitou a inépcia do inicial argumentando falta de coesão na narrativa do autor e os fatos que justificariam seus pedidos, por conseguinte impugna o pedido de gratuidade judiciaria requerendo o indeferimento.

No mérito ressalta que o autor externou sua vontade de contratar ao apor, no bojo do contrato em tela, a sua respectiva assinatura, se obrigando espontaneamente aos termos do pacto, ao princípio da obrigatoriedade contratual e ao ordenamento jurídico. Destaca a legalidade da capitalização de juros e das tarifas bancárias. Afirma que não houve ato ilícito nem nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil da Casa Bancária ventilado pelo autor. Alega que não houve má-fé da parte requerida de modo que descabe a devolução em dobro dos numerários perseguidos. Sustenta que fornece aos seus clientes cópias de todos os contratos e extratos no momento do negócio jurídico ou mediante solicitação administrativa e que o autor possuía outros meios de conseguir esses documentos. Aduz que os pedidos de inversão do ônus da prova devem ser desacolhidos argumentando ausência dos fatos alegados pelo autor.

Menciona que o amparo dos encargos cobrados pelo banco: ato jurídico perfeito, o que afasta os cálculos unilaterais apresentado pelo requerente.

Rogou pela procedência dos pedidos. Anexou documentos.

Instada a parte Autora a se manifestar, atendeu a ordem (id. 25978008), combatendo pontualmente os argumentos defensivos.

Em ID. 30923648 foi proferida Sentença. O autor apresentou recurso de Apelação conforme consta em ID. 30932204, sendo reconhecido e provido, anulando a sentença de 1° Grau, extrai-se do ID. 37727343..

Em apertada síntese é o relatório.

Fundamento e DECIDO.”

“A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo no art. 355, inciso I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de outas provas. Nesse sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da Súmula 297, STJ, in verbis “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da petição inicial, pela inobservância do disposto no art. 330 do CPC.

Com efeito, a parte autora discriminou em emenda a inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, além de ter quantificado, conforme cálculo acostado a exordial o valor do débito que entende como incontroverso, satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dos Contratos reconhecidos pelo Requerente

Conforme extrai-se da Impugnação a Contestação a parte autora reconhece os contratos de empréstimo quais sejam o de operação nº 885441367 com parcelas de R$ 52,67 (cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) (id. 25491977), nº 173.795 com parcelas de R$ 32,59 (trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos) (25491974), nº 431.268 com parcelas de R$ 33,80 (trinta e três reais e oitenta centavos) (id. 25491976), dessa forma excluo da presente ação.

Dos Contratos em litígios

Contrato de empréstimo operação nº 648084761 “BB CREÉDITO CONSIGNAÇÃO” taxa de juros de 1,90% ao mês e 25,34 % ao ano (id. 25491971), valor solicitado em 17/03/2008 de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) com total de 43 (quarenta e três) prestações de R$ 14,43 (quatorze reais e quarenta e três centavos) creditado na conta do autor no mesmo dia, conforme consta em Id. 19526446 página 9 anexado a exordial assim como verifica-se no Id. 25491981 página 4.

Contrato de empréstimo operação nº 647457488 “MICROCREDITO EMPREENDEDOR PF” taxa de juros 2,00% ao mês e 26,82 ao ano (id. 25491969), valor solicitado em 26/02/2008 de R$ 500,00 (quinhentos reais) com total de 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 27,37 (vinte e sete reais e trinta e sete centavos) creditado na conta do autor no mesmo dia, extrai-se do Id. 19526446 página 6 bem como do Id. 25491981 página 2.

Contrato de empréstimo operação nº 761273938 “BB CRÉD. 13° SALÁRIO” taxa de juros 2,71% ao mês e 37,83 ao ano (id. 25491972), valor solicitado em 04/08/2010 de R$ 500,00 (quinhentos reais) com total de 1 (uma) prestação de R$ 582,62 (quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) creditado na conta do autor no mesmo dia, conforme consta em Id. 19526448 página 17 e Id. 25491981 página 55.

Contrato nº 768234359 “BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO” taxa de juros 2,69 % ao mês e 37,51% ao ano (id. 25492346), valor solicitado R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) com 63 (sessenta e três) prestações de R$ 185,79 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), e creditado na conta do autor em 17/12/2010 conforme consta em id. 19526448 página 30 e Id. 25491981 página 64.

Contrato nº 795099609

“BB RENOV CONSIGNAÇÃO” taxa de juros de 2,14% ao mês e 28,92% ao ano (id. 25492348), valor solicitado R$ 7.071,59 (sete mil e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) com 72 (setenta e duas) prestações de R$ 200,79 (duzentos reais e setenta e nove centavos), e creditado na conta do autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 21/05/2012 conforme consta em Id. 19526450 página 6 e Id. 25491981 página 97.

Contrato nº 793195246 “BB CRÉDITO SALÁRIO” taxa de juros de 3,00% ao mês e 42,57% ao ano (id. 25492347), valor solicitado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com 52 (cinquenta e duas) prestações de R$ 197,78 (cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), e creditado na conta do autor em 17/04/2012, conforme consta em Id. 19526450 página 5 e Id. 25491981 página 96.

Contrato nº 844821625 “BB CRÉDITO SALÁRIO” taxa de juros de 3,79% ao mês e 56,26% ao ano (Id. 25492349), valor solicitado R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com 87 (oitenta e sete) prestações de R$ 100,86 (cem reais e oitenta e seis centavos) creditado na conta do autor em 19/01/2015, conforme consta em Id. 19526453 página 1 e Id. 25491981 página 165.

Argumenta a parte autora que tais contratos já mencionados acima estão sem assinatura ou não foram apresentados os contratos apenas relatório CDC. Ventila nulidade dos respectivos contratos com devolução dos numerários ou o afastamento da capitalização dos juros.

Pois bem, denota-se dos parágrafos anteriores que todos os empréstimos solicitados foram creditados na conta bancária do Requerente, em análise aos extratos bancários anexado pelas partes aos autos, percebe-se que os numerários foram usufruídos pela parte autora, dessa forma não pode o requerente se valer da própria torpeza após usufruto desses valores. Portanto, não há o que se falar em devolução dessas quantias ou prestações pelo Banco requerido.

Quanto as tarifas no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente ao contrato de empréstimo operação nº 648084761 e R$ 10,00 (dez reais) referentes ao contrato de empréstimo operação nº 647457488 (id. 25491969) verifico que não consta nos contratos suas especificações de cobrança, o que deverá ser restituído de forma simples e atualizada.

Da Capitalização de Juros

Com relação à capitalização de juros, resta evidente nos contratos, pois a taxa mensal é inferior a anual. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessa forma, nos contratos a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ.

Das parcelas questionadas

Denota-se dos extratos bancários as seguintes parcelas vejamos:

R$ 38,18 (trinta e oito reais e dezoito centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito Sálario”. Id’s. 19526450 páginas 4 a 22, 19526451, 19526452, 19526453 página 1 e 2.

R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove reais) descriminado como “Pgto CDC Renovação”. Id.19526455.

R$ 295,80 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13 Salário”. Id. 19526448 página 16.

R$ 211,56 (duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário”. Id. 19526453 página 1.

R$ 499,63 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário”. Id. 19526456 página 6 e extrai-se do Id. 25491981 página 238.

R$ 2.951,24 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) descriminado como “ Pgto BB Crédito 13° Salário” Id. 19526456 página 7.

R$ 636,44 (seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário” Id. 19526457 página 4.

Conforme se verifica a parte autora ajuizou ação de exibição de documentos n° 1019196-03.2018.8.11.0041 já transitado e julgado, requerendo tais contratos, o que não foi cumprido pelo requerido. Desse modo, em análise dos documentos juntados pelo requerido em contestação não se visualiza os contratos das parcelas acima ou a origem do nº do contrato. Portanto ilegais, os valores deverá ser restituído de forma simples e atualizada.

Do pedido de Indenização

É cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (art. 927 do Código Civil Brasileiro).

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. ”

O princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. Portanto, para haver uma condenação de reparação civil, deve restar amplamente demonstrados os requisitos legais o que não está caracterizado nos autos.

Posto isso, e pelo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial da presente Ação de Nulidade/Revisão de Contratos Bancários c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, o que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a restituição dos valores:

R$ 38,18 (trinta e oito reais e dezoito centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito Sálario”. Id’s. 19526450 páginas 4 a 22, 19526451, 19526452, 19526453 página 1 e 2, R$ 88,79 (oitenta e oito reais e setenta e nove reais) descriminado como “Pgto CDC Renovação”. Id.19526455, R$ 295,80 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13 Salário”. Id. 19526448 página 16, R$ 211,56 (duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário”. Id. 19526453 página 1, R$ 499,63 (quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário”. Id. 19526456 página 6 e extrai-se do Id. 25491981 página 238, R$ 2.951,24 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) descriminado como “ Pgto BB Crédito 13° Salário” Id. 19526456 página 7, R$ 636,44 (seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) descriminado como “Pgto BB Crédito 13° Salário” Id. 19526457 página 4. De forma simples e atualizada.

As tarifas no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente ao contrato de empréstimo operação nº 648084761 e R$ 10,00 (dez reais) referentes ao contrato de empréstimo operação nº 647457488 (id. 25491969), de forma simples e atualizada.

O Autor em sua inicial requer a anulação de diversos contratos que ensejaram descontos em sua folha de pagamento e em sua conta concorrente, sem a devida legalidade, enfatizando que somente parte dos contratos foram juntados nos autos de exibição de documentos (autos 1019196- 03.2018.8.11.0041).

Em sua defesa, o banco junto em sua contestação, diversos extratos bancários e relatórios de CDC, argumentando que as contratações são devidas, sendo que

a revisão pretendida na lide é absolutamente destituída de fundamentos jurídicos e fáticos.

Pois bem.

A situação posta é uma relação consumerista, portanto, aplicável as disposições do
CDC
ao caso (STJ - Súmula 297), de modo que a responsabilidade civil será objetiva (
CDC
, art. 14).

O mérito da lide envolve a discussão dos seguintes contratos:

contrato n.º 903189315 (parcelas de R$ 27,37) Id nº 41729000; contrato n.º 648084761 (parcelas de R$ 14,43) Id 41729001; contrato n.º 761273938 (parcela única de R$ 528,62) Id 41729002; contrato (relatório CDC) n.º 768234359 (parcelas de R$ 185,79) Id 71729016; contrato (relatório CDC) n.º 793195246 (parcelas de R$ 197,78 Id 41729017; contrato (relatório CDC) n.º 795099609 (parcelas de R$ 200,79) Id 41729018; e contrato (relatório CDC) n.º 844821625 (parcelas de R$ 100,86) Id 41729019;

A parte autora aponta que os contratos supramencionados, estão
sem sua devida assinatura ou não foram apresentados nos autos, sendo assim, requer a nulidade dos respectivos contratos com devolução dos valores, ou ao menos, afastamento da capitalização de juros, bem como a condenação em indenização por danos morais.

Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, o autor não comprovou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária em decorrência dos referidos
empréstimos
, pois, a despeito de ter solicitado a exibição de contratos bancários, os extratos bancários juntados comprovam que o autor/apelante usufruiu de tais valores.

Dessa forma, bastava que o autor/apelante apresentasse o extrato bancário de sua conta corrente para comprovar a inexistência de tal crédito, mas não o fez.

Além disso, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo.

No tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, medida que deve estar contida em cláusula contratual expressa, só pode ser praticada após a vigência da MP nº 1.963-17, de 31.03.2000.

No presente caso, não encontrei nos contratos a pactuação expressa de que a capitalização de juros se daria na forma mensal e não anual, de modo que, neste ponto, a r. sentença não merece qualquer reparo.

A propósito:

EMENTA: RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo "capitalização de juros" será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro.
REsp 973.827-RS
, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente a pactuação da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual não está a merecer reforma. 3. A rediscussão acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de perquirir eventual sucumbência mínima ou recíproca, no caso, demandaria o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1391438/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1775108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019).

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a instituição bancária realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4ª Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado ao que já foi fixado em ouros casos semelhantes, e também atende a finalidade da indenização.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 88114/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença, para reconhecer devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, e condeno o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se inalterada os outros termos da sentença.

Custas
pro rata
,
observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023